Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO PREMATURO DA INICIAL EM RELAÇÃO A UMA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo dos exequentes/apelantes a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à necessidade de regularização processual com vistas ao trâmite do cumprimento de sentença. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. “( ) 4. Os apelantes não permaneceram inertes. Recolheram as custas iniciais. Apresentaram respostas a todas as determinações de emendas, com o cumprimento parcial e/ou justificativas quanto aos comandos judiciais. 5. Deve-se evitar o excesso de formalismo. O indeferimento da petição inicial implicará apenas a nova propositura da demanda, pois demonstrado o interesse no prosseguimento do feito. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1652265, APC 07175809520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe 23/1/2023).

3. Prazo de emenda à inicial é dilatório, não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz. Sentença proferida em relação a uma exequente que tenha havido a concessão da prorrogação de prazo de acordo com o que dispõe o art. 104, §1o do CPC. Justificável a concessão de prazo para atendimento de emenda e prosseguimento do processo, prematuro o indeferimento da inicial.

4. Recurso conhecido e provido.